Tribunal: STF
Processo: Rcl 44649
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3), que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº. 958.254/MG (Tema 725 RG) e no RE nº. 611.503/SP (Tema 360 RG).
    Narra a reclamante que, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011012- 17.2016.5.03.0139, foi demandada conjuntamente com o Itaú Unibanco S.A por Flavio Marcelo da Silva, a qual pleiteou “reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços ITAU UNIBANDO S.A em virtude da suposta terceirização ilícita”.
    Discorre que, após o trânsito em julgado da sentença em que se reconheceu a ilicitude da terceirização, foi julgado improcedente o pedido de inexigibilidade do título judicial formulado em sede de embargos à execução, entendendo que tal decisão está em desacordo com entendimento firmado por esta Corte no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG), no qual “definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.”.
    Observa que “em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado”.
    Defende que o aludido entendimento firmado pelo Supremo é anterior ao trânsito em julgado da decisão em que se reconheceu a ilicitude da terceirização, razão pela qual sustenta que o “fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade”. 
    Articula com o art. 93, IX, da CF, para arguir que “o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal”
    Requer o deferimento do pedido liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito.”. No mérito, a confirmação da providência.
    Intimada a parte reclamante para emendar a inicial quanto à indicação do valor da causa, foi informado o valor de R$ 35.996,93.
    É o relatório. Decido.
    Após o julgamento da matéria constitucional na Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, a teor da jurisprudência do STF e do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    No caso, a reclamação foi protocolada no STF em 11/11/20, encontrando-se ainda pendente de julgamento agravo de instrumento em recurso de revista nº 0011012-17.2016.5.03.0139, recebido pelo Tribunal Superior do Trabalho em 16/10/20, conforme verificado no respectivo sítio eletrônico.
     Impossível falar-se em esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF pela via da reclamatória, o que ocorre somente em sede de agravo contra decisão da origem que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.
    Registro, ainda, que não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente